Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-38.2023.8.11.0014
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000997-38.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA NEIDE DA COSTA - CPF: 240.671.051-34 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SAQUE NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais e materiais, em razão de fraude bancária perpetrada mediante golpe da falsa central de atendimento.

2.

A autora, idosa e residente em zona rural, alegou ter sido induzida a erro por fraudadores que se passaram por funcionários do INSS, levando-a a fornecer documentos pessoais sob o pretexto de realização de prova de vida. Posteriormente, constatou a contratação de cartão de crédito consignado e a realização de saque, operações que jamais autorizou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço ao permitir a contratação fraudulenta de cartão de crédito e saque indevido; e (ii) estabelecer se a apelante faz jus à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco do negócio, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de reparar danos decorrentes de fraudes e crimes cibernéticos, considerados fortuito interno.

5.

O banco não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e do saque realizado, limitando-se a apresentar fotografia da cliente sem indicar os parâmetros utilizados para aferição da autenticidade da contratação digital por biometria facial.

6.

Incumbia à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como cumprir o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu.

7.

A inexistência de consentimento válido e informado da consumidora torna ilegítimos os débitos e descontos realizados, impondo-se o reconhecimento da nulidade das operações.

8.

A fraude bancária caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo psicológico sofrido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479 do STJ).

9.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a vulnerabilidade da autora, a natureza do dano e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

10.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de golpes praticados por terceiros, configurando fortuito interno.

2.

A ausência de comprovação inequívoca da regularidade da contratação torna inexigível o débito e impõe a restituição dos valores indevidamente descontados.

3.

A fraude bancária caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a condenação da instituição financeira à indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII, e 14, § 3º, II; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 85, § 2º; Código Civil, arts. 406 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019; STJ, AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.12.2015; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Maria Neide da Costa
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Poxoréu
, que julgou improcedentes os pedidos dos autos da
ação

declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais
,
ajuizada

em face de

Banco
Pan

S/A.

Por conseguinte, condenou a autora/apelante

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 10% do valor
da causa, com as ressalvas do
art. 98, § 3º, CPC
.

Irresignada, alega a apelante, em síntese, que caracterizada a responsabilidade civil objetiva do banco apelado
, razão pela qual, pede a
reforma integral da sentença de primeiro grau, com o reconhecimento da fraude e a devida reparação pelos danos sofridos.

Pondera a ocorrência do golpe da falsa central de atendimento.

Defende que o banco tem o dever de segurança, tanto em proteger e armazenar os dados pessoais dos clientes, quanto em apurar movimentações incompatíveis com o perfil do cliente.

Sustenta a falha na prestação de serviços
, uma vez que, por meio de fraude, estelionatários celebraram
cartão de crédito
com o apelado
e posteriormente realizaram saque no cartão
.

Pede s
eja declarada a inexistência da contratação, reconhecendo-se a fraude praticada contra a autora
e determinada
a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Argui que configurados os danos materiais e morais sofridos e pede a condenação do banco e para que seja
fixada indenização por danos morais, em razão da fraude e dos prejuízos emocionais e materiais experimentados.

Pugna
pela condenação do banco em
honorários advocatícios de sucumbência
.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
, id 266881822. Preliminarmente, argui a violação à dialeticidade. No mérito, argumenta o
desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado: AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Maria Neide da Costa
contra
Banco Pan S/A
, visando a
declaração de inexistência de débito, restituição de valores indevidamente descontados e condenação por danos morais e materiais
.

A autora alega que foi induzida a erro mediante fraude, quando alguém se passando pelo INSS, a convenceu de enviar seus documentos, sob o pretexto de realizar a prova de vida obrigatória.

Após enviar documentos pessoais, foi informada que um empréstimo havia sido contratado sem seu consentimento.

Que o contato foi feito via
WhatsApp
, e a autora foi
levada a crer
que, caso não realizasse a referida prova de vida, perderia o recebimento do benefício.

Que por ser
pessoa idosa, leiga e com problemas de saúde
, enviou seus documentos pessoais acreditando cumprir uma exigência do INSS, no entanto, dias depois,
foi surpreendida com a contratação suposto empréstimo consignado em seu nome
, operação que jamais consentiu.

Defende que a prática adotada pelo banco
caracteriza fraude e má-fé
, pois este
se passou por órgão público de confiança
e
induziu a autora a erro
.

Por fim, sustenta que
a
instituição financeira
não apresentou gravação ou qualquer prova válida
que comprove a regularidade da contratação, sendo sua obrigação, conforme
art. 373, II, do CPC
.

Devidamente citado, o banco requerido arguiu a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora.

Pois bem.

O contexto dos autos objetiva perquirir se houve falha na prestação dos serviços bancários, de modo a atrair a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos ocasionados.

Em detida análise dos autos, apura-se que o objeto da discussão é o contrato de cartão de crédito nº xxx.xxxx.xxxxx.2012 – Termo de Adesão ao Cartão Consignado – Proposta nº 748419952 (contrato – id 266881798; faturas – id 266881799).

Vê-se das faturas e documentos acostados que o cartão não foi utilizado para compras, apenas para saque (R$ 1.232,00), id 266881800.

Tem-se que a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII.

Portanto, se trata de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo.

Na hipótese, a responsabilidade objetiva se justifica pela aplicação da
teoria do risco do negócio
, segundo a qual aquele que se propõe a realizar uma atividade econômica deve arcar com os riscos inerentes ao negócio, o que inclui fraudes e crimes cibernéticos, considerados como fortuito interno.

Tem-se que a falha na prestação do serviço do banco apelado restou devidamente demonstrada nos autos, uma vez que embora a instituição financeira defenda a validade da assinatura digital por meio de biometria facial, não se verifica os parâmetros usados para aferição da suposta contratação pelo consumidor.

Ora, a certificação digital foi apresentada pelo banco apelado de forma unilateral, sendo que a instituição financeira tão somente forneceu uma foto da cliente, com anotação “prova de vida”, como se fosse a sua assinatura (id 266881798).

Ressalte-se, ademais, que o apelado sequer requereu prova pericial para atestar a regularidade da contratação digital, com a assinatura eletrônica - biometria facial, na forma do artigo
373
,
II
, do
CPC
.

Portanto, incumbia à instituição financeira comprovar por outros meios que a parte autora consentiu com a contratação e que tinha plena ciência dos termos do empréstimo, o que não ocorreu, evidenciando, assim, a inobservância do dever de informação (art.
6º
,
III
,
Código de Defesa do Consumidor
) e a existência de vício de consentimento.

Assim, diante do acima exposto, não há comprovação da existência da certificação digital, sendo a suposta "biometria facial" tão somente uma foto da parte autora.

Destaque-se, ainda, que restou claro que a parte autora, pessoa idosa, moradora da zona rural, sendo flagrante sua vulnerabilidade, sequer anuiu com a realização da contratação do cartão de crédito ou teve acesso ao saque realizado no cartão.

Outrossim, sem provas de que houve iniciativa e consciente adesão da parte Autora para justificar os descontos impugnados, são procedentes os pedidos de declaração de inexistência da contratação do cartão de crédito e saque questionados.

Desta forma, por configurar a boa-fé objetiva da parte consumidora,

par da impossibilidade de produção da “prova negativa” a seu encargo (com a intenção de comprovar não ter sido ela a contratante), é de se reconhecer a não comprovação do vínculo jurídico contratual, tornando ilegítimas as cobranças e os descontos perpetrados em seu benefício (derivados de contrato fraudulento), especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, senão fortuito interno, conforme Lei 8.078/1990, art. 14 § 3º inciso II e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, comprovou a apelada os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

De maneira que, deve a requerente ser restituída quanto aos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

O colendo STJ firmou orientação no sentido de que tais situações, com a aqui narrada, configuram fortuito interno, pois se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

Em vista disso, constata-se que realmente a apelante foi vítima de golpe em que fraudadores, se passando por funcionários do banco, conseguiram realizar várias transações bancárias em sua conta, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade dos débitos referentes ao empréstimo – contrato de cartão de crédito nº xxx.xxxx.xxxxx.2012 – Termo de Adesão ao Cartão Consignado – Proposta nº 748419952 (contrato – id 266881798; faturas – id 266881799 e saque, R$ 1.232,00, id 266881800).

Assim, forçoso reconhecer a nulidade das operações, assim como, os descontos na aposentadoria.

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do desembolso.

Da mesma forma, com razão a apelante, no que se refere aos danos morais.

É sabido que a responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

Nesse contexto, comprovou a requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude das transferências bancárias e a falha na prestação de serviço.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in re ipsa’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

Importante ressaltar que para o arbitramento do valor indenizatório necessário avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Assim, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Nesse interim, ao sopesar os fatores e considerando os critérios de fixação da Câmara, tem-se que adequado ao caso, a condenação na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Pelo exposto,
dou provimento

ao recurso, para reformar a sentença,
declarar a inexigibilidade do débito (cartão de crédito e saques), condenar o apelado ao ressarcimento dos valores descontados da aposentadoria da apelante, na forma simples, bem como ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da condenação
, conforme o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025